Tribunal: TJSP
Processo: 0006612-16.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Receptação (art. 180, caput, Código Penal) – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente a demonstrar a aquisição do bem com ciência de sua origem ilícita – Dolo caracterizado – Pretensão à desclassificação da receptação para a modalidade culposa – Inadmissibilidade – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006612-16.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JENNIFFER
ARAUJO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006612-16.2019.8.26.0348 -Voto no
2
VOTO No 23245
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0006612-16.2019.8.26.0348
Apelante: Jenniffer Araújo do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Apelação
Receptação (art. 180, caput, Código Penal)

Sentença
condenatória

Pretensão
à
absolvição

Impossibilidade

Conjunto
probatório
suficiente
a
demonstrar a aquisição do bem com ciência de sua origem
ilícita
Dolo caracterizado
Pretensão à desclassificação da
receptação para a modalidade culposa
Inadmissibilidade

Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jenniffer Araújo do
Nascimento contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal para condena-la
pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01
ano de reclusão, substituída pela prestação de serviços à comunidade, no regime
inicial aberto, além de 10 dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 avos do salário
mínimo.
Em suas razões recursais, a apelante alegou, em síntese, que
deveria ser absolvida por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a conduta culposa, prevista no
§3o, do artigo 180 do Código Penal.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (pp. 373/375), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (pp. 384/390).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Infere-se dos autos que no dia 13 de fevereiro de 2016, por volta
das 10h30min, na Rua Amazonas, no 195, casa 05, Jardim Elizabete, cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006612-16.2019.8.26.0348 -Voto no
3
comarca de Mauá, Tamara Mayara Tenorio de Macedo subtraiu para si, 01 aparelho
celular, da marca Motorola, modelo Moto G, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos
reais), pertencente à vítima Debora Cristina da Silva Gandra.
No dia 03 de março de 2016, por volta das 12h00min, na Rua Zina
Batani Bernardi, no 08, Jd. Itapark, cidade e comarca de Mauá, a apelante ocultou, em
proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no aparelho de
telefonia celular, da marca Motorola, modelo Moto G, pertencente à vítima Débora
Cristina da Silva Gandra.
Assim, após o regular trâmite processual, foi a apelante condenada
como incursa no art. 180, caput, do Código Penal, em sentença contra a qual se
insurge por meio deste apelo.
Inicialmente, registre-se que o conjunto probatório é cristalino
apontando a materialidade e a autoria do crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante
(pp. 05/12), boletim de ocorrência (pp. 15/21), nota fiscal do aparelho celular (p. 22),
auto de exibição e apreensão (p. 24) e auto de avaliação (p. 25).
De igual modo, a autoria é inconteste.
Narrou a vítima, em solo policial, que teve seu aparelho celular
furtado do interior de sua residência por uma vizinha de nome Tamara, razão pela
qual foi elaborado o Boletim de Ocorrência no 402/2016. Na data dos fatos, contou
que foi procurada por policiais civis, os quais lhe solicitaram que apontasse a
residência de Tamara, o que foi atendido. Chegando ao local, encontraram Tamara
saindo da residência, sendo esta detida pelos policiais. Questionada sobre os fatos,
Tamara confessou ter subtraído o aparelho celular e concordou em apontar a casa de
Jennifer, pessoa para qual vendeu o referido aparelho. Disse que a equipe se deslocou
para o local, mas Jennifer não estava na residência. Um vizinho informou o local de
trabalho do marido de Jennifer, para onde os policiais se dirigiram. Após contato
com Denivaldo, marido da ré, este concordou em leva-los até o local de trabalho de
sua esposa. No local, a ré foi localizada na posse do aparelho celular subtraído.
Em juízo, disse que: a) no dia 13/02/2016, o seu celular foi
furtado; b) a ré Tâmara foi em sua casa para pedir comida para os filhos dela; c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006612-16.2019.8.26.0348 -Voto no
4
deu comida a ela e o seu celular estava embaixo de um travesseiro, em uma cama
que fica na sua sala; d) não viu ela pegar o celular; e) ela foi em sua casa às
10h:00min e deu falta do celular por volta 13h:30min; f) foi atrás dela para ela
devolver o celular, porque na casa estavam somente as duas e não entrou ninguém
na casa depois dela; g) no dia seguinte, o seu celular estava sendo vendido na
comunidade e na capa do celular havia a foto do seu marido e da sua filha; h) ficou
sabendo que o celular tinha sido comprado pela ré Jeniffer; i) o seu irmão Leonardo
foi atrás da ré Jeniffer e ela não quis devolver o celular que tinha dado para a
Tâmara; j) na época havia pago R$ 800,00 do celular e foi vendido por R$ 200,00 e
um celular mais simples que a Jeniffer entregou para a Tâmara; k) a ré Jenifer disse
que não sabia que o celular era furtado, mas disse que queria o dinheiro para ela
não sair no prejuízo.
Os policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante da ré,
Valdinei Vicente, ouvido somente em juízo e Lucas Maciel Barros, ouvido tanto em
solo policial, quanto em juízo, narram que atendendo a determinação da autoridade
policial, deslocaram-se para a residência de Tamara, a fim de dar sequência às
investigações sobre crime de furto qualificado, apurado no IP 29/2016. Solicitaram a
vítima que apontasse a residência de Tamara. Chegando ao local a encontraram
saindo da residência, já na via pública, sendo esta detida pela equipe. Questionada
sobre os fatos, Tamara confessou ter subtraído o aparelho celular da vítima e
concordou em apontar para a casa da pessoa para a qual vendeu o referido aparelho,
qual seja, a da ora acusada. Deslocando-se para o local, constatou-se que a ré não
estava na residência. Contudo, um vizinho informou o local de trabalho de seu
marido, para onde se dirigiram. Após contato com Denivaldo, marido da ré, este
concordou em leva-los até o local de trabalho de sua esposa. No local, a ré foi
localizada na posse do aparelho celular subtraído.
A testemunha Leonardo da Silva Gandra, ouvida apenas sob o crivo
do contraditório, disse que: a) em fevereiro de 2016 a sua irmã Debora teve o celular
furtado; b) o celular estava rodando na favela e disseram que o celular estava com a
ré Jeniffer; c) a sua irmã ligou dizendo que havia sido roubado o celular e havia
sido a Tâmara, mas que estaria com a Jeniffer; d) aí saiu atrás da ré Jeniffer e a
encontrou, pediu para ver o celular e na foto do visor havia a foto da sua sobrinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006612-16.2019.8.26.0348 -Voto no
5
Emily, que é a filha da sua irmã Debora; e) a ré Jeniffer não devolveu, porque ela
queria um dinheiro que ela havia pago no celular, então sua irmã a denunciou; f)
reconhece as rés Jeniffer e Tâmara.
A acusada, por sua vez, ouvida em solo policial, confessou que
estava na posse do aparelho celular e que o comprou de Tamara pelo valor de R$
250,00. Disse que conhecia Tamara de vista e pelo que sabe esta é dependente de
substâncias entorpecentes e, às vezes, ia até sua residência para pedir comida.
Afirmou que perguntou para Tamara de quem teria adquirido o aparelho celular,
tendo esta lhe dito que “poderia ficar sossegada”. Informou que no dia seguinte após
ter adquirido o aparelho celular, um indivíduo que se identificou como irmão da
vítima foi até a sua residência e lhe indagou se estaria com o celular. Afirmou que
concordou em devolver o aparelho celular desde que Tamara lhe devolvesse o
dinheiro, o que não ocorreu.
Em juízo, disse que: a) comprou o celular da ré Tâmara; b) pagou
a quantia de R$ 200,00 e mais um celular que tinha; c) não desconfiou que o celular
era roubado ou furtado; d) ela trouxe o celular formato e não lhe deu nota fiscal; e)
o aparelho era mais ou menos novo e tava meio riscado, porque acho que era de
uma criança; f) o Leonardo chegou em casa quase meia noite e lhe perguntou se
havia comprado o celular da ré Tâmara, respondeu que sim e mostrei o celular,
momento em que ele disse que achava que o celular era da irmã dele; g) Leonardo
voltou e ela foi para a casa deles, ficaram conversando e a ré Tâmara admitiu o
"roubo"; h) disse para a moça que tinha "roubado" que devolveria, mas queria o
dinheiro que havia pago e foi para a sua casa; i) acordou e resolveu devolver o
celular, foi na casa da vítima Debora e não a encontrou, foi na casa da ré Tâmara e
também não a encontrou; j) no outro dia a vítima Debora foi em sua casa, mas ela
não estava; k) depois de uns quinze dias a polícia foi ao seu serviço; l) não tinha
foto, o celular estava formatado, tanto que ele já estava com a sua senha e as fotos
dos seus filhos.
Pois bem. Como se sabe, no crime de receptação, o dolo é de difícil
comprovação, razão pela qual, havendo a apreensão do bem em poder do suspeito, o
ônus da prova é invertido no tocante a posse de boa-fé, impondo ao acusado a prova
dos fatos que alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006612-16.2019.8.26.0348 -Voto no
6
No caso dos autos, observando-se o comportamento da acusada,
que estava na posse da coisa produto de crime é certa a presença do elemento
subjetivo do crime, o que autoriza a condenação.
Com efeito, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas de
que a ré tinha conhecimento da origem ilícita do bem, cabendo a ela oferecer
justificativa sobre a origem lícita do bem, o que não ocorreu.
Neste sentido é a jurisprudência desta C. Câmara de Direito
Criminal:
“APELAÇÃO. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso
defensivo. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de
dolo. Elementos carreados aos autos suficientes a demonstrar a aquisição do bem
com ciência de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. O valor do depoimento
testemunhal de servidor policial, ainda mais quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória.
Condenação mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta alteração. Pena-base
devolvida ao patamar mínimo. Descaracterização dos maus antecedentes.
Inteligência da Súmula n. 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dupla
reincidência. Fração de aumento readequada à jurisprudência desta Colenda
Câmara para hipóteses desse jaez. Reiteração criminosa que caracteriza motivo
suficiente para constituir gravame à ordem pública. Regime fechado bem fixado.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
0008847-70.2016.8.26.0635, 15a Câmara de Direito Criminal, Relator Camargo
Aranha Filho, j. 12/04/2018)
De igual modo, não há que se falar em desclassificação para a
modalidade culposa, eis que comprovado que a ré tinha ciência que o aparelho
celular era produto de ilícito.
Portanto, não há como absolvê-la do crime previsto no art. 180,
caput, do Código Penal, tampouco desclassificar sua conduta para a conduta prevista
no art. 180, § 3o, do Código Penal.
Neste sentido é o entendimento desta C. Câmara de Direito
Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006612-16.2019.8.26.0348 -Voto no
7
delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do
réu, bem como seu dolo - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação -
Pena e regime prisional fixados com critério - Recurso desprovido.” (Apelação
no 0001232-35.2016.8.26.0536, 15a Câmara de Direito Criminal, Relator
Ricardo Sale Júnior, j. 01/03/2018)
Assim, tem-se que a sentença é irretocável, quer no que se refere à
procedência, quer no que tange ao cálculo da pena.
Na primeira fase da dosimetria, diante da ausência de
circunstâncias desfavoráveis, fixou o magistrado a pena-base no mínimo legal, qual
seja, 01 de reclusão e 10 dias-multa.
À mingua de outras circunstâncias modificadoras, tornou definitiva
a reprimenda.
Foi fixado regime inicial de cumprimento da pena aberto, nos
termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos,
a ré não é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são
favoráveis a ela.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, foi
substituída a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator